Tribunal: STF
Processo: HC 263384
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.355/SP.  



    2. Nesta impetração, a defesa busca a absolvição do paciente, condenado por roubo majorado, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. Alega, em síntese, que a condenação baseou-se em elementos frágeis e a desproporcionalidade da pena-base.



    É o relatório.



     Decido.  



    3. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, no ato apontado como coator, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator